Tribunal: TCU
Processo: 022.794/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8071/2022-TCU-Primeira Câmara 1. Processo TC- Processo 022.794/2022-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Eliezer Antonio Nagem (XXX.012.777-XX); Eni Rissi Saldanha (XXX.034.890-XX); Maria do Perpetuo Socorro Fonseca Ledingham (XXX.886.374-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Vigilância Sanitária. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.